Tribunal: TJBA
Processo: 0000272-84.2011.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000272-84.2011.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU MINUCIOSAMENTE A QUESTÃO DE ORDEM. CONHECIMENTO IMPLÍCITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SÓLIDA E COMPLETA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000272-84.2011.8.05.0198
, em que figuram como embargante ROMUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e como embargado MUNICIPIO DE PLANALTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.